Tribunal: STF
Processo: ARE 1596188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 200. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 8.177/1991. PRECEDENTES.  ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 
“SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ‘ACETEL’ VERSUS COHAB E CEF, COM INTERVENIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CONJUNTO HABITACIONAL ‘SANTA ETELVINA’ (ATRASO NA ENTREGA DA OBRA, COM AUMENTO DO CUSTO REPASSADO AOS MUTUÁRIOS: INADMISSIBILIDADE) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, QUE NÃO PODE SER EXTENDIDA A OUTROS MUTUÁRIOS DA COHAB - APELOS DAS PARTES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - AGRAVO RETIDO DA CEF NÃO CONHECIDO - MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA - APELOS DA ACETEL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDOS - RECURSOS DA COHAB E DA CEF PARCIALMENTE PROVIDOS (SUCUMBÊNCIA MANTIDA). 1. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois embora não faça parte do contrato de financiamento, há previsão de que o saldo devedor terá cobertura pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial- FCVS. Precedentes do STJ. 2. Embora em seu apelo a Caixa Econômica Federal não tenha insistido no agravo retido, a questão processual suscitada por ela nos autos referente ao litisconsórcio necessário da União Federal deve ser analisada, por dizer respeito a matéria de ordem pública (‘legitimatio ad causam’), mas não merece prosperar. É que o caso dos autos trata-se de litígio entre mutuários e mutuante na interpretação de contrato e da legislação que rege o Sistema Financeiro da Habitação, não havendo a exigência de litisconsórcio passivo necessário da União que não terá qualquer relação jurídica afetada por esta demanda, pois o estabelecimento de normas pelo Governo Federal a serem seguidas pelo Sistema Financeiro da Habitação - não confere à União legitimidade para figurar no polo passivo das ações (RESP 717.624/SP, 4' Turma, j. 03/05/2005; RESP nº 271.339/BA, 4' Turma, j. 05/10/2000; RESP 590.568/BA, 3a Turma, j. 16/12/2004, secundada pelo entendimento desta ia Turma (AG nº 98.03.003848-1, j. 22/02/2005). 3: Em ação civil pública em que se discutia contrato de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação, o Supremo Tribunal Federal entendeu tratar-se de tutela de direitos ou interesses individuais homogêneos dotado de alto relevo social. Tratando-se, portanto, de direitos. ou interesses individuais homogêneos, a respectiva ação que objetiva tutelá-los submete-se ao regramento previsto para a ação civil pública, no que for cabível, nos termos do art. 21 da Lei n. 7.347/85 com a redação dada pela Lei n. 8.078/90. 4. A Associação dos Mutuários e Moradores do Conjunto Santa Etelvina - ACETEL tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses individuais homogêneos relativos aos contratos de mútuo vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação de acordo com o entendimento do STJ. 5. É desnecessário o prévio esgotamento de pedidos de revisão a serem feitos a instituição mutuante para que surja lide referente a revisão e reajuste de prestações habitacionais, seja porque não há lei impeditiva de acesso ao Judiciário (pelo contrário, a Constituição o assegura), seja porque a cerrada discordância judicial dos réus. deixa claro que o prévio acesso às instituições financeiras seria mesmo inútil. 6. A sentença não contém julgamento extra petita, ao condenar a Caixa Econômica Federal (CEF) na obrigação de ajustar o contrato celebrado com a corré COHAS, quanto ao eventual saldo do Fundo de Compensação da Variação Salarial - FCVS por se tratar de consequência da condenação em se proceder à revisão do contrato. Assim, decidiu o ilustre magistrado nos exatos termos do pedido inicial. 7. Não pode haver a extensão do resultado do julgamento favorável a outros mutuários da COHAB, porquanto o tema de fundo da presente demanda guarda relação com a especificidade de determinada obra de engenharia. Precedentes da 5a Turma desta Corte. 8. O deslinde da controvérsia exige prova pericial, já que a questão discutida nesses autos não envolve unicamente matéria de direito ou que independa de elastério probatório. 9. O contrato é expresso no sentido da possibilidade de revisão do contrato com o reajustamento das prestações pela variação salarial da categoria profissional do mutuário desde que ele comprovasse, perante o agente financeiro, que o reajuste da prestação foi superior ao devido levando-se em consideração o aumento salarial que teve no período, bem como formulasse a revisão dos valores das mensalidades, o que não se verificou na hipótese dos autos. 10. Aplicabilidade do disposto no artigo 20 da Lei nº 10.150/2000, que permite a regularização das transferências no âmbito do SFH, que tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a interveniência da instituição financiadora. Se a lei ora vigente (Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2.000) concede ao titular de contrato de gaveta a sub-rogação nos direitos, mas também nas obrigações oriundas de contrato de mútuo habitacional regido pelo SFH, equiparando-o ao ‘mutuário final’ (artigo 22), cabe ao cessionário o direito próprio de discutir em Juízo as medidas para a garantia do seu direito. Aplicação do discurso do artigo 462 do Código de Processo Civil. 11. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de financiamento do SFH. Precedentes. 12. Quanto ao reajuste com base no mesmo fator que remunera as cadernetas de poupança, se a TR é usada como fator de correção da poupança alcança indiretamente o contrato de mútuo, mas isso serve à lógica do sistema já que se trata de um mesmo fator usado tanto para as operações que captam recursos para custeio do Sistema Financeiro da Habitação, quanto nas operações ativas de empréstimo e financiamento da ‘casa própria’. Ademais, não é verdade que a TR foi proibida de ser usada como índice de correção; na ADIN nº 493/DF o Supremo Tribunal Federal simplesmente impediu a aplicação da TR no lugar de índices de correção monetária estipulados em contratos antes da Lei nº 8.177/90. Finalmente, o STJ editou a Súmula nº 454. 13. Também não há que se falar em descumprimento do Plano de Equivalência Salarial ao não se proceder à exclusão dos cálculos da variação da URV, nos termos do disposto nos artigos 16 e 19 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV). Isso porque, por força do disposto no art. 19 da Lei nº 8.880/94, o salário do mutuário foi reajustado de acordo com a variação da URV, enquanto as prestações do SFH, por força do artigo 16, inciso III, da mesma Lei, continuaram expressas em cruzeiros reais. Com a conversão dos salários para URV e permanência das prestações em cruzeiros reais, houve uma perda nas prestações em relação ao salário do mutuário que só veio a ser corrigida quando houve a conversão para o Real. Desse modo, as variações da URV devem ser aplicadas às prestações do mútuo, durante o período de transição, até a implantação da nova moeda. 14. O aumento dos gastos decorrentes do atraso de entrega da obra não pode ser repassado aos mutuários, já que não foram eles que deram causa à demora, sendo caso de exclusão, nas prestações, de ‘encargos a maior’ incidentes a título desse fato. 15. Indevida a cobrança de qualquer valor para transferência de contratos de financiamento de valor equivalente a até 2.800 UPF (duas mil e oitocentas Unidades Padrão de Financiamento) nos termos do § 1º do art. 21 da Lei n. 8.692/93. 16. A correta aplicação do Plano de Equivalência Salarial dependeria da exibição dos contracheques dos mutuários, documentação capaz de efetivamente comprovar a variação da renda, revelando-se essencial a apresentação dos comprovantes de renda para a demonstração do suposto descompasso entre os salários e as prestações do mútuo habitacional, providência esta que não restou cumprida pela entidade autora, uma vez que a apresentação da mera Declaração de índices fornecida pelo empregador ou declaração de reajuste salarial expedida pelo Sindicato não se mostram suficientes a evidenciar o alegado; a entidade autora afirma a ocorrência de alteração do índice do reajuste das parcelas e que por isso as prestações teriam sido majoradas acima do contratado; porém não se pode chegar a essa conclusão com a singela análise das alegações e documentos existentes nos autos, tendo em vista que a instituição financeira afirmou que as parcelas foram reajustadas de acordo com o pactuado no contrato. Em vista disso, a COHAB procedeu ao reajuste das prestações conforme o pactuado, razão pela qual não há ilegalidade nessa conduta já que a entidade autora não logrou demonstrar - como lhe competia na forma do artigo 333, I, do Código de Processo Civil - equívoco no procedimento adotado pela instituição financiadora. 17. Agravo retido não conhecido. Matéria preliminar rejeitada. Recursos da autora e do Ministério Público Federal desprovidos. Apelos da Caixa Econômica Federal e da COHAB parcialmente providos, com manutenção da sucumbência posta na sentença” (fls. 41-44, e-doc. 20).

Não foram opostos embargos de declaração. 
 
2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXII do art. 5º e o inc. V do art. 170 da Constituição da República.

Asseverou que o Tribunal Regional Federal, “ao contrariar direito fundamental e princípio da ordem econômica, insculpidos nos dispositivos constitucionais supra, não aplicou o Código de Defesa do Consumidor, norma legal de ordem pública, lei federal temática essencial para o justo julgamento da lide” (fl. 6, e-doc. 31).

Sustentou que, “com a declaração da constitucionalidade do art. 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da lei e na sua extensão, deve ser aplicado ao caso concreto, seja por força do próprio Código de Defesa do Consumidor, seja por força da Súmula 297 editada pelo E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, seja pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 2591, de eficácia vinculante erga omnes, que determina de modo inequívoco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras, como ocorre no caso dos autos” (fl. 9, e-doc. 31).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 46).

4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a correlação direta entre o dano ocasionado ao consumidor e a violação à Constituição Federal, já que o contrato habitacional de adesão extremamente oneroso à parte hipossuficiente, viola o disposto no artigo 5º, XXXII, e no artigo 170, V da Carta Magna” (fl. 5, e-doc. 49).

Realça inexistir “qualquer menção normativa com relação à necessidade de essa ofensa constitucional ter obrigatoriamente que ser frontal e violar diretamente a Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 49).

Argumentou que “deve a correção do saldo devedor, ao invés, de se atrelar à variação da Taxa Referencial - TR -, índice utilizado para a remuneração das contas de poupança e do fundo de garantia, sujeitar-se ao mesmo critério aplicável às prestações do financiamento“ (fl. 11, e-doc. 49).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pela Associação dos Mutuários e Moradores do Conjunto Habitacional Santa Etelvina contra a União, Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal e Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, objetivando a revisão de contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca firmado entre os associados da autora pertencentes à categoria profissional dos empregados em estabelecimentos hospitalares de São Paulo e a COHAB-SP, de acordo com as normas do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 

O Tribunal Regional, analisando os elementos fáticos-probatórios constantes do processo, concluiu que a COHAB-SP procedeu ao reajuste das prestações conforme o pactuado, não tendo sido verificada qualquer ilegalidade.

Diferente do alegado pelo Ministério Público Federal, o Tribunal Regional assentou que “o Superior Tribunal de Justiça já definiu aplicarem-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação” (fl. 39, e-doc. 20). Inexistente, portanto, interesse recursal quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso sob análise. 

7. Como assinalado pelo Desembargador Federal relator do voto condutor do acórdão recorrido, a aplicação da Taxa Referencial nos reajustes dos saldos devedores relativos aos contratos de mútuo habitacional celebrados na vigência da Lei n. 8.177/1991, como no caso sob análise, não contraria o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 493, 768 e 959, nas quais apenas assentou-se que, por contrariar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, a Taxa Referencial não poderia ser imposta como índice de substituição a índices estipulados em contratos firmados anteriormente à sua edição. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 8.177/1991. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 715.772-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.10.2012).

“1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como violados, exigência que se faz ainda que a violação à Constituição tenha surgido no acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 2. Correção monetária: decidiu o Supremo Tribunal na ADIn 493, Moreira Alves, RTJ 143/724, que a inconstitucionalidade da aplicação da TR (ou TRD) como índice de indexação é relativa apenas aos contratos anteriores à L. 8.177/91” (AI 556.169-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 2.6.2006).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

8. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem e, eventualmente, alterar a conclusão do julgado recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas do edital, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.508.717-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SFH. COBERTURA DO SALDO DEVEDOR RESIDUAL PELO FCVS. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A PETIÇÃO DE AGRAVO NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. HIPÓTESE EM QUE, PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO REEXAMINAR O MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS APLICADAS AO CASO, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL (SÚMULAS 279 E 454/STF). IV. DISPOSITIVO 5. NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, FICA MAJORADO EM 10% O VALOR DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015 E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.514.169-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RELATIVO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660, DJE DE 1º/8/2013). 2. NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA A ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, TAMPOUCO PARA O REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC), CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 1.360.565-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.4.2022).

9. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.073-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, que “a questão do critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação para posterior amortização tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema 200, DJe 13.11.2009). Esta a ementa desse julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. SALDO DEVEDOR. CRITÉRIO DE REAJUSTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. NÃO APRESENTA REPERCUSSÃO GERAL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, TENDO POR OBJETO QUESTÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO, VERSA SOBRE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL”.

Confira-se, ainda, o seguinte julgado: 
“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. TAXA REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Exceto o art. 5º, XXXVI, da Constituição, os demais temas constitucionais do recurso extraordinário não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que não ofende as garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido a utilização da Taxa Referencial (TR) como fator de correção de contratos de SFH anteriores à edição da Lei nº 8.117/1991, desde que no referido contrato conste cláusula de que a correção monetária seja feita com aplicação do índice do BTN ou do índice de correção das cadernetas de poupança. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (RE 579.073-RG, Rel. Min. Cezar Peluso), relativa ao critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do sistema financeiro da habitação, por restringir-se a tema infraconstitucional. 4. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 863.862-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2015).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora